Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. FATO NOVO. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese em análise, os argumentos dos embargantes se resumem aos já analisados no julgamento dos embargos de declaração em recurso de apelação, não se verificando qualquer contradição ou omissões.
5. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.